Tribunal: TJES
Processo: 5009420-08.2024.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009420-08.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: NELSON GONCALVES DE LACERDA

REU: ASSOCIACAO SUL CAPIXABA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASSULCAR

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por NELSON GONCALVES DE LACERDA contra decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória por ausência de interesse processual no modal adequação, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 330, III, e 485, I e VI, do CPC/15. O agravante buscava rescindir sentença transitada em julgado proferida em ação de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito, alegando ilegitimidade passiva por já ter alienado o veículo envolvido no sinistro antes da data do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a causa de pedir da ação rescisória amolda-se à hipótese de erro de fato prevista no artigo 966, VIII, do CPC/15;
(ii) estabelecer se a ação rescisória foi utilizada inadequadamente como sucedâneo recursal para rediscutir fatos e provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 966, VIII, do CPC/15 exige, para a configuração de erro de fato, que a decisão rescindenda tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que tal erro seja apurável de plano, sem necessidade de reexame de provas ou nova instrução probatória.

A causa de pedir apresentada pelo agravante não configura erro de fato, pois os elementos probatórios e fáticos colacionados no presente feito não estavam constantes nos autos da ação originária. A pretensão caracteriza mera tentativa de reabertura da instrução probatória para superar os efeitos da revelia e o manto da coisa julgada.

A ação rescisória não se presta à reapreciação de provas ou à correção de suposta injustiça da sentença rescindenda, sendo inadequado seu uso como sucedâneo recursal. Precedentes do STJ e do TJES reforçam que a rescisória não pode ser utilizada para promover novo julgamento ou revisar fatos já decididos.

Não demonstrada nenhuma das hipóteses de rescindibilidade previstas no artigo 966 do CPC/15, especialmente a alegada no inciso VIII, e configurada a tentativa de utilização da via rescisória para rediscutir relação jurídica já consolidada, verifica-se a inadequação da via eleita pelo agravante.

Em razão do caráter manifestamente inadmissível do recurso, aplica-se ao agravante multa processual de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1021, §4º, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O erro de fato, como causa de rescindibilidade prevista no artigo 966, VIII, do CPC/15, exige que o equívoco seja apurável de plano e não dependa de reexame probatório ou nova instrução.

A ação rescisória não se presta à reanálise de provas ou ao rejulgamento da causa, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/15, arts. 330, III; 344; 485, I e VI; 966, VIII; e 1021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na AR 5.791/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 02.03.2017; STJ, AR 6.301/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 28.06.2024; TJES, AR 0027900-37.2015.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, DJES 23.08.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, fixando, em desfavor do agravante, multa processual equivalente a 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 1021, §4º, do CPC/15, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
AÇÃO RESCISÓRIA
N.º
5009420-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: NELSON GONCALVES DE LACERDA

AGRAVADA
: ASSOCIACAO SUL CAPIXABA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASSULCAR

RELATOR
:
DES
. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por NELSON GONCALVES DE LACERDA em face da decisão que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual no modal adequação, oportunidade em que julgou extinta a ação rescisória, sem resolução do mérito, na forma do artigo 330, inciso III, c/c o artigo 485, incisos I e VI, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou ter ajuizado a “
Ação Rescisória no intuito de ter desconstituída sentença proferida nos autos de nº 0015032-62.2013.8.08.0011, que o condenou a reparação de danos causados ao Agravando (sic), ante a colisão de veículo terrestre acontecido em 27 de abril de 2012. A decisão prolatada nos autos da Ação Originária presumiu ser o Agravante o causador do evento danoso, uma vez que foi decretada sua revelia, tendo partido da premissa e dos efeitos materiais da revelia de que os fatos alegados eram verdadeiros. Entretanto, uma vez que o Agravante não era o proprietário do veículo envolvido no acidente, bem como, nenhuma relação possuía com a pessoa que dirigia o veículo, a única forma de desconstituir a coisa julgada que se fundou na admissão de fato inexistente é por meio da Ação Rescisória protocolada.
”

Sequencialmente, pontuou o equívoco da decisão agravada, ao não considerar os fundamentos pelos quais teria sido condenado. Para tanto, salientou que “
não há (...) nenhuma evidencia de que o Agravante era o responsável pelo evento danoso
”, somente tendo sido condenado por constar como proprietário do veículo junto ao DETRAN, o que teria ocorrido sem “
nenhuma evidencia da responsabilidade subjetiva
”, conspurcando o princípio da presunção de inocência, no que asseverou que “
a r. sentença
rescindenda está fundada em erro de fato, pois, sem qualquer prova do envolvimento do Agravante no evento danoso, considerou-o existente com base apenas em sua revelia, o que não pode ser admitido, porquanto é relativa a presunção dela decorrente, como já dito.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão agravada para “
conceder liminar de suspensão da ação de cumprimento em andamento, bem como julgar procedente a presente ação rescisória
”.

Ratifico o relatório lançado nos autos.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre historiar tratar-se de AÇÃO RESCISÓRIA por meio da qual o agravante
, com fulcro no artigo 966, inciso VIII, do CPC/15, busca a rescisão da sentença reproduzida no Id. 9048838, proferida em AÇÃO DE
REGRESSO (
Processo 0015032-62.2013.8.08.0011) pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para condenar o requerente “
ao pagamento da quantia de R$ 79.400,00 (setenta e nove mil e quatrocentos reais), com atualização monetária a partir da propositura da ação e juros de mora a partir do evento danoso
”, bem como
às custas
processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Consoante extrai-se da exordial, alega o recorrente que “
No dia 30 de janeiro de 2012, por meio de Contrato Particular de Compra e Venda de Veículo (DOC. 3), com firma reconhecida por autenticidade, o Autor alienou o veículo marca Mercedez Benz/L 1313, ano 1977, cor azul, placa KUH 2132 ao senhor ROGÉRIO DA SILVA TOSTES
”. Contudo, “
No dia 27 de abril de 2012, quase completando três meses da venda do veículo, o então proprietário- Sr. Rogério- se envolveu no acidente objeto da ação originária acima mencionada, vindo, infelizmente, a óbito
”.

Pontuou que “
No dia 16 de março de 2021, durante a Pandemia do COVID 19, o Autor recebeu citação e tomou conhecimento da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais decorrentes de acidente de trânsito - ação originária nº 0015032-62.2013.08.0011 (DOC 6) - que corria em seu desfavor na 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, tendo, inclusive, procurado profissional para apoiá-lo a responder e comprovar sua ilegitimidade passiva, porém, por motivos totalmente alheios ao seu conhecimento e fora totalmente do seu controle, o profissional não seguiu com os trâmites necessários
”.

S
alientou que “
O processo originário foi julgado procedente e condenou, em sentença transitada em julgado, o Autor ao ressarcimento dos danos materiais sofridos pela Ré além de honorários de advogado
”.

Diante disso
, afirmou que, “
no intuito de ter decretada sua ilegitimidade passiva, apresentou exceção de pré-executividade nos Autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 5010218-04.2022.8.08.0011 (DOC 9), tendo, porém, o órgão jurisdicional de primeira instância, negado o requerimento (DOC 10), sob o argumento de que tal pretensão não merecia prosperar em razão da preclusão e da coisa julgada
”.

Nesse passo, arrazoou que “
A ação rescisória se mostra, in casu, como a única saída para se evitar a consumação de uma injustiça. Fruto de um inegável erro de fato- art. 966, VIII, a decisão rescindenda já se encontra em fase de execução, ameaçando, desta feita, o direito do Autor de não ser considerado culpado por ato pelo qual não deu causa.
”

Desta forma, requereu a antecipação da tutela, “
a fim de obstar os efeitos da execução da sentença rescindenda, perseguida na ação de cumprimento nº 5010218-04.2022.8.08.0011, bem como a suspensão da mesma até o trânsito em julgado da presente ação
”, para ao final, ser julgada procedente a presente demanda “
para rescindir a decisão transitada em julgado nos autos da Ação de Ressarcimento de danos materiais decorrentes de acidente de veículo nº 0015032-62.2013.8.08.0011, proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim- ES, e, em juízo rescisório, julgar improcedentes os pedidos formulados pela Ré em referida ação
”.

Fixadas estas premissa
s,
mister consignar que “
Deve ser prestigiado o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada, indeferindo-se o pedido de suspensão da sentença rescidenda por força da mera propositura da ação, salvo quando saltar aos olhos a presença dos requisitos para tanto necessários, porquanto somente em situações excepcionais é admitida a concessão de medida de urgência para suspender a execução do decisum cuja rescisão se pretende (CPC, art. 969).
” (TJES; Classe: Ação Rescisória, Número: 5003169-42.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Data: 03/Dec/2022)

Dito isso
, estabelece o artigo 966, do CPC/15, que
a decisão de mérito, transitada em julgado, poderá ser rescindida quando

(I)
se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
(II)
for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;
(III)
resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;
(IV)
ofender a coisa julgada;
(V)
violar manifestamente norma jurídica;
(VI)
for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;
(VII)
obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; ou
(VIII)

for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Na hipótese, o requerente/agravante alicerça o seu pedido de rescindibilidade no inciso VIII, do artigo 966, do CPC/15,
alegando
, em suma, a sua ilegitimidade passiva para responder pelos prejuízos decorrentes do sinistro causado por v
eículo supostamente alienado, 03 (três) meses antes, a ROGÉRIO DA SILVA TOSTES.

De início, registro que o magistrado sentenciante, após decretada a revelia do requerente, “
com a incidência da presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial, haja vista tratar-se de direitos patrimoniais disponíveis, com lastro no art.344 do Código de Processo Civil
”, julgou procedente a pretensão reparatória, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 79.400,00 (setenta e nove mil e quatrocentos reais), ao reconhecer a sua responsabilidade pelos prejuízos causados em decorrência do sinistro causado pelo veículo de sua propriedade.

Fixadas estas premissas, sabe-se que a análise do interesse de agir transpassa por três elementos, quais sejam, utilidade, necessidade e adequação. A utilidade da jurisdição afigurar-se-á presente sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado (favorável) pretendido. Já a constatação da necessidade ocorrerá quando o proveito almejado pela parte requerente somente for possível de ser alcançado por meio da jurisdição.
Por outro lado, haverá adequação quando a via eleita pelo jurisdicionado for adequada à pretensão por ele deduzida.

Paralelamente, é cediço que “
a ação rescisória somente se revela cabível se houver sido afirmada uma das hipóteses de rescindibilidade típicas previstas em lei. Dentre tais hipóteses, há algumas em que a ação rescisória destina-se a combater defeitos processuais, enquanto, em outras, objetiva a corrigir injustiças em sentença plenamente válida
” (Fredie Didier Júnio e Leonardo José Carneiro da Cunha, in Curso de Direito Processual Civil, 15ª edição, Vol. 03, Editora JusPODVM, 2018).

N
o caso ora analisado,
a causa de pedir deduzida na exordial, evidentemente, não se amolda às taxativas e excepcionais hipóteses legais de cabimento da ação rescisória prescritas no artigo 966, do CPC/15, consubstanciando, em verdade,
mera tentativa de a
parte
requerente/
agravante
utilizar-se desta no intuito de obter a reanálise de provas mediante a realização de nova instrução probatória e, consequentemente, de novo julgamento,
na vã tentativa de superar a sua revelia e esquivar-se
do manto da coisa julgada que recaiu sobre a manifestação judicial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ação rescisória é medida extrema e excepcional que não serve para reapreciar as provas produzidas ou para a análise acerca de sua correta interpretação pelo acórdão rescindendo.
(STJ; REsp 1590902/SP,Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 12/05/2016)

Há, no caso dos autos, nítida tentativa de utilização da demanda como sucedâneo recursal,
valendo-se da inserção de novas alegações fáticas e elementos probatórios
,
em descompasso com a compreensão jurisdicional segundo a qual “
a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas
ou complementá-las
” (TJES; AR 0027900-37.2015.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 16/08/2016; DJES 23/08/2016).

Em idêntico sentido, posiciona-se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Do cotejo entre o acórdão rescindendo e os argumentos apresentados na ação rescisória, infere-se que aludido instrumento é mera tentativa de reverter a conclusão do julgamento, em evidente maltrato ao ordenamento legal, pois a tal desiderato não se presta a presente via, mormente por não cumprir a função de sucedâneo recursal.
Precedentes: EDcl na AR 5.553/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 1/6/2015; AR 4.176/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 1/7/2015; AR 4.000/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, DJe 2/10/2015; AgRg na AR 3.867/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 19/11/2014; AgRg na AR 5.159/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 19/8/2014. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt na AR 5.791/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017)

AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, mesmo após o trânsito em julgado da decisão, sem que isso ofenda a coisa julgada.
2. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível tão somente em situações em que é flagrante a transgressão da Lei, o que não ocorre no caso dos autos. 3. O fato de o julgado haver adotado interpretação menos favorável à parte, ou mesmo a pior dentre as possíveis, não justifica o manejo da rescisória, uma vez que não se cuida de via recursal com prazo de 2 anos.
4. Ação rescisória improcedente. (STJ; AR 3.911; Proc. 2008/0018823-9; RN; Terceira Seção; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 25/06/2013; Pág. 818)

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 128 E 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. "Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante, que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos" (REsp nº 9.086-SP, Relator Ministro Adhemar Maciel, RSTJ vol. 93, págs. 416-417). 2. Somente ocorre julgamento extra petita quando constatada discrepância entre o pedido, a causa de pedir e a prestação jurisdicional, o que, como bem decidido pelo acórdão rescindendo, não ocorreu na hipótese.
3. A ação rescisória não se presta para simples rediscussão da causa. Ou seja, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, somente nos casos em que flagrante a transgressão da lei.
4. Ação rescisória improcedente. (STJ; AR 4.176/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 01/07/2015)

Especificadamente no que pertine à hipótese de cabimento indicada pela parte requerente, qual seja, sentença “
fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
”, disposta no artigo 966, inciso VIII, do CPC/15,
conforme bem ressalvado pelo
Excelentíssimo Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, “
A configuração de tal causa de rescindibilidade reclama que a decisão rescindenda tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido (artigo 966, inciso VIII e § 1º, do CPC de 2015),
sendo indispensável, em ambos os casos, que
:
(i) o fato errôneo tenha sido determinante para a resolução da controvérsia, de modo que a conclusão fosse diversa em havendo a sua oportuna correção;
(ii) o erro seja apurável de plano, isto é, mediante o simples exame dos documentos (e das demais peças) extraídos dos autos da ação originária;
e (iii) o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado (NERY JR., Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 2.024).
” (
STJ
; AR n. 6.301/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Salienta, ainda, o e. Julgador, que “
O erro de fato decorre de equívoco na percepção
sobre dado extraível dos autos
, supondo-se a existência ou a inexistência de um fato em contradição
com o que está positivado e claro
(e não foi controvertido entre as partes),
como bem elucidam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: [...] o erro de fato pressupõe duas representações contraditórias de um mesmo fato: uma constante na decisão e outra contida nos autos. Se a primeira diverge da que consta nos autos, resolve-se a divergência em favor da segunda, admitindo-se a rescisão da decisão desde que a primeira representação não decorra de juízo ou de valoração da prova, mas de erro de percepção, e que a segunda derive incontrastavelmente dos autos e não tenha sido controvertida pelas partes. Tudo isso quer dizer que
jamais se pode cogitar de produção de prova para se tentar demonstrar ‘erro de fato’.
Na verdade, pensar em prova do erro de fato significa confessar a sua inexistência ou simplesmente admitir que o processo anterior foi mal instruído.
(MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Ação rescisória: do juízo rescindente ao juízo rescisório. São Paulo: Thomson Routers Brasil, 2021, p. 258-259)
” (
STJ
; AR n. 6.301/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Reitere-se: “
a ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las (AR 6.052/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 14/2/2023)
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.958.417/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Consequentemente, pela completa ausência, na demanda em que proferida a sentença rescindenda, das assertivas fáticas e do material probatório colacionado nos autos da presente demanda rescisória
com o
intuito de comprovar a ilegitimidade passiva do requerente/agravante pela suposta venda do veículo em data anterior ao sinistro, não há que se falar no erro de fato apontado pela parte autora, sendo, a toda evidência, descabida a pretensão fundada no inciso VIII do artigo 966 do CPC/15.

Nesse sentido, manifestou-se este e. TJES em caso semelhante ao presente:

AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. PROCURAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO NA SENTENÇA.
ERRO DE FATO INEXISTENTE.
PRETENSÃO CONSISTENTE NA REANÁLISE DAS PROVAS.
MATÉRIA RELACIONADA À CULPA PELO ACIDENTE ANALISADA DETIDAMENTE NA SENTENÇA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1- Ação rescisória tendente a desconstituir sentença proferida em Ação de Reparação de Danos. (...)
4- Quanto à afirmação de ocorrência de erro de fato (art. 966, VIII, CPC), tem-se que o tema afeto à culpa pelo evento danoso foi objeto de específica e expressa análise na Sentença, de modo que se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato (AgInt no AREsp 1125200/RS), situação não amparada pela ação rescisória. 5- Intenção da parte autora que revela a pretensão de obter o rejulgamento da causa, o que é vedado em sede de ação rescisória.
6- Pedido julgado improcedente. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100200064259, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2022, Data da Publicação no Diário: 29/09/2022)

Logo, não verificada a presença de nenhum dos vícios de rescindibilidade dispostos no artigo 966, do CPC/15, mas, apenas, a mera pretensão de utilização da ação rescisória como meio de rediscutir a relação jurídica já decidida por decisão transitada em julgado, amparada no simples descontentamento com o pronunciamento judicial, sobressai-se a inadequação da via eleita.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que fixo, em desfavor do agravante, multa processual equivalente a 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 1021, §4º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto proferido.